Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA. NOTEBOOK E DOCUMENTOS APREENDIDOS EM MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS SOBRE A INVESTIGAÇÃO E SOBRE A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A PROPRIEDADE DOS BENS. INVESTIGAÇÃO SOBRE SUPOSTOS CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS E DELITOS CONTRA O MEIO AMBIENTE. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É de ser concedido o benefício da justiça gratuita ao apelante diante de sua afirmação no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
2. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
3. No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual a relação do requerente com os fatos e condutas investigadas, tampouco quais os fundamentos da decisão de deferimento da medida de busca e apreensão em seu endereço residencial. Ademais, não há provas da alegação de negativa de acesso aos autos pelo Juízo a quo, o que lhe era devido mormente porque, deferida a medida e busca e apreensão, ao que tudo indica, ainda que sobre sigilo, seria permitido aos envolvidos o acesso ao que já foi documentado.
4. Havendo indícios, corroborados por documentos elaborados pela autoridade policial, no sentido que os bens estão vinculados à investigação, ainda em andamento, de supostos crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e de delitos contra o meio ambiente, cometidos por associação criminosa, não podem os objetos ser restituídos se o pedido não foi instruído com os documentos que comprovem a propriedade dos bens e a irrelevância deles para a investigação
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder ao apelante a gratuidade de justiça, mantendo a decisão que indeferiu a restituição dos bens apreendidos.